Tribunal: STF
Processo: RE 1414518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRF E CIDE. TELECOMUNICAÇÕES. REGULAMENTO DE MELBOURNE E DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 1998. ISENÇÃO DO IRRF E DA CIDE SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR PELA UTILIZAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. REEXAME DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO REGIONAL. DEBATE QUE PODE ATINGIR OU NÃO O ÂMBITO CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de decisão mediante a qual reconsiderei minha inicial compreensão quanto à negativa de provimento do recurso extraordinário (e-doc. 114) para determinar, com fundamento no art. 1.033 do Código de Processo Civil, o recebimento do processo como recurso especial. Confira-se a ementa da decisão embargada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO.” (e-doc. 121). 



    2. Nas razões dos embargos, a embargante aponta a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Argui que o Tribunal Regional concluiu que o Regulamento de Melbourne foi regularmente incorporado ao ordenamento nacional, conforme entendimento extraído a partir da ADI nº 1.480/DF, na qual debatido procedimento constitucional de incorporação do tratado. 



    2.1 De outra parte, alega que o recurso extraordinário da União trata de questões infraconstitucionais, como o Decreto Legislativo nº 67, de 1998, o Decreto presidencial nº 2.962, de 1999, e as cláusulas do Tratado de Genebra. 



    2.2 Conclui que “a matéria infraconstitucional está nas alegações do recurso extraordinário interposto pela União, mas não nos fundamentos do acórdão do TRF-3, o qual se funda no art. 49, inc. I, no art. 84, inc. VIII, da CF/88, e na ADI nº 1.480 ” (e-doc. 295). 



    3. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em defesa do decisum embargado, uma vez que os argumentos trazidos foram anteriormente rechaçados, a tornar rigorosa a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil (e-doc. 313).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Prosperam, parcialmente, os embargos. 



    5. Conforme me manifestei, inicialmente, a União busca em seu recurso extraordinário o reconhecimento da irregularidade na internalização do Regulamento de Melbourne. Para tanto, asseverou a ofensa aos arts. 49, inc. I; 84, incs. IV e VII, e 150, § 6º, da Constituição da República, in litteris:



    “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:



    I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;”



    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:(...)



    IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; (...)



    VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;”



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)



    § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.” (destaques acrescidos).



    6. Para introjetar o raciocínio a respeito da irregularidade da incorporação do tratado ao nosso ordenamento, as razões recursais foram construídas ao argumento de que o Regulamento de Melbourne não foi anexado ao Tratado de Genebra, surgindo, no máximo, como disposição complementar, de que o Decreto Legislativo nº 67, de 1998, não teria sido regularmente incorporado, porquanto “não foi analisado e, portanto, aprovado pelo Congresso Nacional (...) tampouco foi ele promulgado pelo Presidente da República” visto que “jamais foi publicada no Diário Oficial da União, justamente por nunca foi votada pelas duas casa legislativas constitucionalmente competentes” (e-doc. 44, p. 15). Além disso, afirma que o texto do Decreto Legislativo nº 67 teria feito reserva expressa quanto à debatida isenção. 



    7. Nesse esteio, cumpre pontuar, mais detidamente, como se deu a fundamentação do aresto impugnado. Destaco os seguintes trechos:



    “Sobre a internalização e eficácia dos tratados e convenções internacionais, explica o Ministro Celso de Mello que: é na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinário que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo. sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF art. 49. 1) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses aios de direito internacional (CF. art. 84, VIII). também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes; (a) promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (...) Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. [ADI 1480. j. em26.06.2001. DJ de 08.08.2001. p. 03. destaquei].



    Desse modo, verifica-se que as regras referentes ao Tratado de Genebra e, por consequência, do Regulamento de Melbourne foram incorporadas ao nosso ordenamento por meio da edição do Decreto Presidencial n.° 2.962/99.



    (...)



    Em relação ao argumento de que a isenção concedida não atenderia aos ditames legais estabelecidos pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, cumpre esclarecer que determinada a regra geral pelo CTN (artigo 176). o beneficio poderá ser concedido por meio de lei ordinária (artigo 156. §60. da CF e 97. inciso VI. do CTN). tal como a norma internacional incorporada ao ordenamento pátrio.” (e-doc. 29).



    8. Cotejando as razões recursais e os fundamentos do acórdão vergastado, tem-se que aquelas não dão conta de impugnar, especificamente, os últimos. Isso porque, informa o acórdão recorrido expressamente a respeito da regularidade da incorporação do DL nº 67, de 1998, com todas as fases necessárias, o que se corrobora, inclusive, pela promulgação do Decreto nº 2.962, de 1999. No ponto, esclarece-se a peculiaridade do Regulamento de Melbourne em relação a outros pactos internacionais em relação ao Tratado de Genebra, porquanto pretérito a este. 



    9. Assim, antes mesmo do debate acerca da constitucionalidade, ou não, da matéria, é certo que deixou a Fazenda Nacional de debater os fundamentos específicos — e cruciais — do entendimento esposado pelo TRF da 3ª Região, a atrair, no caso, a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10. Ainda, o acórdão, do modo como proferido, não viola os dispositivos constitucionais arrolados, porque compreende o respeito às prerrogativas do Congresso Nacional, do Presidente da República, a reserva legal para a previsão da isenção debatida. 



    11. De mais a mais, é certo que o acórdão recorrido baseia-se tanto em fundamentos constitucionais quanto infraconstitucionais. 



    11.1. No aspecto formal, atinente à regular aprovação e incorporação do Regulamento de Melbourne, emergem os fundamentos da Carta republicana, a propósito, citados nas razões do recurso extraordinário, conquanto não violados. 



    11.2. Numa senda material, isto é, relativa à juridicidade da isenção prevista no Tratado, é mesmo o caso de entender que a discussão, pois, estaria restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    11.3. Logo, se a pretensão está voltada a este último aspecto, seria inarredável a posição pela inviabilidade desta via extraordinária perante o Pretório Excelso. 



    12. Nesse cenário, entendo, sem prejuízos de posteriores evoluções de pensamento, que poderia a via extraordinária tanto estar aberta no tocante ao que já houve decidido pelo TRF3, sobre a incorporação do Regulamento de Melbourne em nosso ordenamento — no que, in casu, incidentes os citados óbices sumulares —, como poderia deixar de atingir a estatura constitucional necessária, isto é, quanto ao mérito e exame da própria legislação que permite a aplicabilidade da isenção. 



    13. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para reconsiderar o comando de remessa ao STJ e negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação ora deduzida, notadamente, mediante a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator